Tribunal: TJSP
Processo: 1013639-06.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. O voto condutor examinou, de novo e por determinação do colendo STJ, os fatos da lide e os contornos contratuais admitidos no tempo de seguro saúde (contrato antigo) para expor a convicção da maioria de que não há ilegalidade nos percentuais anuais aplicados. Trata-se de convicção e os embargos procuraram alterar o resultado, o que é inadmissível. Embargos rejeitados.